Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717305-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VERA TAVARES DE CAMPOS CARNEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Consumidor. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Fraude Bancária. Falha na prestação do serviço: tecnologia e segurança. Compra de criptomoedas. Ausência de dano moral. Sentença declaratória de inexistência de dívida e CPC 85 §2. 1.A legitimidade passiva ad causam, deve ser aferida segundo as alegações apresentadas pelo autor na inicial. Preliminar rejeitada. 2.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (STJ 479). No caso, não restou evidenciada nenhuma excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços. 3.Revelada a responsabilidade do Banco, por falha na prestação do serviço, as obrigações contraídas sob fraude devem ser anuladas. 4.Contudo, não houve inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão das operações fraudulentas, nem qualquer outra evidência de que os danos causados extrapolaram a sua esfera patrimonial, razão pela qual não suportou dano moral. 5.A sentença declaratória de inexistência de dívida, vale dizer, não condenatória, atrai o CPC 85, §2 - fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa. 6.Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 497 da Súmula do STJ, asseverando que a perda de tempo de vida útil do consumidor, em razão de falha da prestação do serviço não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, uma vez que ocasiona diversas aflições, frustações, dores, angústias e sofrimentos que indiscutivelmente feriram os seus direitos da personalidade, razão pela qual deve ser indenizada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o julgado foi extra petita haja vista ter fundamentado em negativação de nome em cadastro restritivo de crédito, situação fática estranha aos autos; d) artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, pleiteando que os honorários advocatícios e demais despesas sejam fixados de maneira proporcional aos pedidos exitosos, mantendo-se a fixação dos honorários sucumbenciais em cima da soma do dano material e dano moral. Requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). O apelo não deve subir quanto à alegada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n.o 518 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado em suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior, “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo com fulcro nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão no sentido de que: A referência a cadastro de inadimplentes não se deu a título de identificação da causa petendi. Esta foi a falha na prestação do serviço, a qual, por si só, no entendimento da Turma, não causou dano moral, que poderia ocorrer se, por exemplo, houvesse registro em cadastro de inadimplentes ou outra evidencia de que a falha reconhecida teria extrapolado a esfera patrimonial. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, não reúne condições de prosseguir o apelo em relação ao mencionado vilipêndio aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023